Tribunal: STF
Processo: HC 215924
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Luis Eduardo Alberti contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 729.467/BA (documento eletrônico 5).



    O impetrante sustenta, em síntese, que



    “[...] a causa especial de diminuição de pena foi negada porquanto as instâncias de origem entenderam que o paciente se dedica a atividades criminosas, em virtude de do paciente ter confessado que fazia transporte da droga há um mês e em razão da elevada quantidade de droga apreendida” (pág. 5 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pede:



    “1. A concessão liminar da ordem, para que seja aplicada a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 em grau máximo de 2/3 e para imediata colocação do paciente em regime inicial aberto.



    2. A concessão da ordem para que seja aplicada a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 em grau máximo de 2/3, haja vista o preenchimento de todos os requisitos legais. Por derradeiro, requer a fixação regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos” (pág. 78 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registro, inicialmente, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.



    A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que deve ser idônea a fundamentação para justificar o afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, sendo insuficiente, para tanto, simples referência à quantidade de entorpecente apreendida ou ilações no sentido da dedicação do réu à pratica de atividades criminosas.



    Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEI 11.343/2006. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. GRANDE QUANTIDADE DE MACONHA APREENDIDA (132,85 KG). DEDICAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE ABSOLVIDA PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONTRADIÇÃO ENTRE OS FUNDAMENTOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO EM PARTE. I – A grande quantidade de entorpecente, apesar de não ter sido o único fundamento utilizado para afastar a aplicação do redutor do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, foi, isoladamente, utilizado como elemento para presumir-se a participação da paciente em uma organização criminosa e, assim, negar-lhe o direito à minorante. II – A quantidade de drogas não poderia, automaticamente, proporcionar o entendimento de que a paciente faria do tráfico seu meio de vida ou integraria uma organização criminosa. Ausência de fundamentação idônea, apta a justificar o afastamento da aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Precedentes. III - É patente a contradição entre os fundamentos expendidos para absolver a paciente da acusação da prática do delito tipificado pelo art. 35 da Lei 11.343/2006 e aqueles utilizados para negar-lhe o direito à minorante constante do art. 33, § 4°, do mesmo diploma legal. Precedentes. IV - Recurso ordinário ao qual se dá provimento, em parte, para reconhecer a incidência da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, e determinar que o juízo a quo, após definir o patamar de redução, recalcule a pena e proceda ao reexame do regime inicial do cumprimento da sanção e da substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, se preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal” (RHC 138.715/MS, de minha relatoria, Segunda Turma).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEI 11.343/2006. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. AFASTAMENTO EM RAZÃO UNICAMENTE DA QUANTIDADE DE DROGA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. I – A única fundamentação acerca da quantidade de entorpecente não é fundamento idôneo para afastar a aplicação do redutor do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. II – Ordem concedida, em parte, para restabelecer a pena inicial de três anos, com o redutor original, e determinar que o juízo a quo proceda ao reexame do regime inicial do cumprimento da sanção e da substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, se preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal” (HC 138.138/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Feitos esses registros, transcrevo, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DO REDUTOR DE PENA PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 está condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos legais: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa.



    2. No caso, as instâncias ordinárias entenderam que o paciente não é traficante eventual, mas agente que efetivamente se dedica à atividade criminosa, tendo em vista as circunstâncias e o modus operandi do delito. Para se desconstituir tal assertiva, como pretendido, seria necessário o revolvimento da moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes.



    3. Uma vez mantidos os parâmetros da pena, já reduzida por esta Corte no julgamento do habeas corpus anterior, o qual versou acerca de outros temas referentes à dosimetria do paciente, devem prevalecer os fundamentos lá referidos, acerca do regime prisional inicial. Apreciar novamente o tema implicaria indevidamente analisar reiteração de pedido já definitivamente julgado por esta Corte.



    4. Mantida a pena em patamar superior a 4 anos de reclusão, fica inviável a substituição da pena por restritiva de direitos, por ausência de cumprimento dos requisitos objetivos, expressamente previstos no art. 44 do Código Penal.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (documento eletrônico 5).



    Traslado, ainda, trecho do voto condutor:



    “Como já ressaltado na decisão ora agravada, o Tribunal a quo manteve o afastamento do redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 enfatizando que, na terceira etapa, dadas as circunstâncias da infração, evidenciando dedicação às praticas ilícitas, não era mesmo o caso de aplicação do privilégio previsto no § 4º do art. 33 da lei antidrogas (e-STJ fl. 70).



    Além disso, consta do acórdão (e-STJ fls. 65/66):



    ‘Em juízo, na presença de advogado, o réu confessou a posse das drogas. Confirmou que, de segunda a sexta-feira, pela manhã, há aproximadamente um mês, entrava no imóvel abandonado e retirava embrulho com porções de entorpecente para entregar em locais indicados por Edgar, pessoa que não soube apontar a localização ou qualificação. Disse que recebia R$ 40,00 por dia de entrega’.



    Para a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto” (sítio eletrônico do STJ).



    Conforme se verifica, é idônea a fundamentação mantida pela Quinta Turma do STJ, que justificou, de modo satisfatório, com fundamento na confissão do ora paciente, o afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006.



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator